Tribunal: TJPA
Processo: 0001150-93.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001150-93.2012.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS, HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXIBIÇÃO ISOLADA DE FOTOGRAFIA EXTRAÍDA DE JORNAL. PROCEDIMENTO SUGESTIVO. PROVA INVÁLIDA. TEMA 1.258 DO STJ. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS AUTÔNOMAS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PALAVRA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. FALSAS MEMÓRIAS. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA RES FURTIVA OU DA ARMA UTILIZADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. ART. 386, VII, DO CPP. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. EXTENSÃO LÓGICA DA SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I Caso em exame

Insurgem-se as defesas contra a sentença (ID: 19576241, datada de 08/05/2024) que condenou
os apelantes HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA
e
MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS
, pela prática dos delitos tipificados no art.
157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 70, 1ª parte, ambos do Código Penal
. Com imposição de pena definitiva de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, para cada um dos réus, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos apelantes, alegam e requerem:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico ocorrido na fase policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

·

No mérito, a absolvição dos apelantes por absoluta insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
e a impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em provas do inquérito policial (art. 155 do CPP).

III - Razões de decidir

03.

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico merece acolhimento, pois o procedimento realizado na fase inquisitorial ocorreu em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP, mediante simples exibição de fotografia extraída de jornal, sem descrição prévia das características físicas dos suspeitos, sem apresentação simultânea de pessoas semelhantes e sem observância das cautelas legais mínimas.

04. Reconhecida a invalidade do reconhecimento fotográfico, remanesce acervo probatório insuficiente para sustentar o decreto condenatório, em afronta ao art. 155 do CPP, uma vez que inexistem provas judicializadas autônomas e independentes aptas a corroborar a autoria delitiva.

05. O único policial ouvido em juízo afirmou recordar-se vagamente dos fatos e não participou da prisão dos acusados, inexistindo elementos produzidos sob contraditório judicial capazes de vincular, de forma segura, os apelantes ao delito narrado na denúncia.

06. Além disso, o reconhecimento realizado mediante técnica sugestiva de exibição isolada de fotografia revela risco concreto de contaminação da memória das vítimas, configurando hipótese de falsas memórias e inviabilizando a utilização do ato como fundamento válido de autoria.

07. Também inexistem provas materiais corroborativas, tais como apreensão da res furtiva, arma de fogo, confissão ou qualquer outro elemento autônomo capaz de confirmar a imputação formulada contra os recorrentes.

08. Por fim, a absolvição de corréu em situação fática idêntica evidencia a fragilidade da matriz probatória utilizada pela acusação, impondo, por coerência lógica e observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP

IV - Dispositivo e tese

09. Recurso conhecido, preliminar arguida acolhida, e o seu mérito é provido.

Tese de Julgamento:

10.

O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP constitui prova inválida e não pode, isoladamente, fundamentar decreto condenatório. A mera confirmação judicial de reconhecimento viciado não possui aptidão para convalidar o ato, especialmente diante do risco de falsas memórias e viés de confirmação. Inexistindo provas autônomas e judicializadas de autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, incisos I e II. Artigo 70, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 00000000000001987651 RS 2022/0053572-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025).

(STJ - REsp: 00000000000001953602 SP 2021/0257587-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025).

(STJ - AgRg no HC: 00000000000001054686 RJ 2025/0460770-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2026).

(STJ - AgRg no HC: 00000000000001054686 RJ 2025/0460770-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2026).

(STJ - AgRg no AREsp: 2619399 SP 2024/0146248-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

(STJ - AREsp: 2514795, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/12/2024).

(STJ - AgRg no HC: 774231 MG 2022/0309268-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 2049626 RS 2023/0023786-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003051827, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/11/2025, Data de Publicação: DJEN 04/11/2025).

(STJ - AgRg no HC: 780534 RJ 2022/0342353-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

(STJ - REsp: 00000000000002083941, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 09/04/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 1989537 RS 2022/0067024-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2601793 SP 2024/0111618-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 1989537 RS 2022/0067024-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024).

(
AgRg no REsp n. 1.989.537/RS
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.). (...)” (STJ - REsp: 00000000000002083941, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 09/04/2025).

(STJ - HC: 682986 SP 2021/0236054-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, acolher preliminar arguida, e em seu mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0001150-93.2012.8.14.0401
.

APELANTE: HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA.

APELANTE: MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pelas Defesas Técnicas em favor de
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA
(ID: 1957624, em 09.05.2024) e
MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS
(ID: 1957624, em 09.05.2024), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 1957624, em 08.05.2024), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 1957624) que, em 14 de dezembro de 2011, no Centro de Formação de Rodoviários do Pará, no município de Belém/PA, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, a quantia aproximada de R$ 13.000,00 e pertences de diversas vítimas.

Cumpre informar que o apelante
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA encontra-se recluso na Penitenciária Federal de Campo Grande/MS
desde 22 de junho de 2019, em regime inicial fechado (por força de outras condenações que somam 30 anos e 15 dias de reclusão nos autos da execução nº 0002610-47.2014.8.14.0401).

O apelante
MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS teve prisão preventiva decretada no curso do processo
, com histórico de paradeiro desconhecido.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, julgando procedente a ação para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 70 (concurso formal impróprio), todos do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 1957624, em 09.05.2024 e ID: 2583997, em 30.03.2025), a Defesa requereu:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico ocorrido na fase policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP;

·

No mérito, a absolvição dos apelantes por absoluta insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
e a impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em provas do inquérito policial (art. 155 do CPP), destacando que o corréu da mesma ação já havia sido absolvido por idêntica fragilidade de provas.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 2834926, em 14.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 2952305, em 27.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso apelatório, concordando com a tese da Defesa acerca da ausência de provas robustas sob o crivo do contraditório e destacando o entendimento jurisprudencial de que não se admite condenação baseada com exclusividade em reconhecimento fotográfico da fase inquisitorial.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, acolho preliminar arguida, e ao seu mérito concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
(
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
).

A Defesa dos apelantes suscita, em sede preliminar, a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sustentando que as vítimas apontaram os recorrentes exclusivamente a partir de fotografia extraída de jornal datado de 30/08/2011, meses antes da prática delitiva, sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar merece acolhimento
.

Com efeito, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP não constituem meras recomendações procedimentais, mas garantias processuais indispensáveis à higidez do ato de reconhecimento pessoal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal possuem
observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
, constituindo garantia mínima de confiabilidade do reconhecimento pessoal e fotográfico,
cuja inobservância acarreta a invalidade da prova de autoria
,
impedindo sua utilização como fundamento para condenação ou para decisões de menor rigor probatório
, ressalvada a existência de outras provas autônomas, independentes e desvinculadas do ato viciado. Veja-se:

“(...)
As regras postas no art
.
226
do
CPP
são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema
.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
,
tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000001987651 RS 2022/0053572-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025). Grifei.

“(...)
Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598 .886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que
"1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”. O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021) (...)” (STJ - REsp: 00000000000001953602 SP 2021/0257587-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025). Grifei.

No caso concreto,
verifica-se que o reconhecimento ocorreu mediante simples exibição de fotografia jornalística dos suspeitos
, sem prévia descrição de suas características físicas pelas vítimas,
sem apresentação simultânea de pessoas ou imagens semelhantes e sem a lavratura de auto formal detalhado
, circunstâncias que evidenciam o caráter manifestamente sugestivo do procedimento adotado.

A simples exibição de fotografia isolada, sobretudo extraída de periódico jornalístico e relacionada a indivíduos previamente expostos como suspeitos,
revela-se incompatível com as cautelas exigidas pelo ordenamento jurídico
,
porquanto potencializa o risco de indução cognitiva e de contaminação da memória da vítima
.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal constitui prova inválida, incapaz de sustentar, isoladamente, o recebimento da denúncia ou a continuidade da persecução penal,
especialmente quando inexistem elementos probatórios autônomos e independentes aptos a corroborar a imputação
. Colhe-se:

“(...) Contudo,
o procedimento adotado no inquérito policial ocorreu sem observância do art. 226 do CPP
,
uma vez que o auto de reconhecimento de pessoa registra expressamente que não foi possível dar cumprimento ao inciso II do art. 226 do CPP
. Especifica ainda que, por meio de fotos, o acusado foi identificado individualmente pela vítima. (...) Em 2026, mais de 10 anos depois do recebimento da inicial, o Estado pretende dar continuidade à persecução penal,
com base unicamente em ato viciado de reconhecimento fotográfico, o que contaminará as provas subsequentes
. Portanto
, no caso, o ato viciado de reconhecimento não pode servir de base indiciária para o recebimento da denúncia, motivo pelo qual fica acolhida a pretensão de trancamento da ação penal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 00000000000001054686 RJ 2025/0460770-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2026). Grifei.

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a aplicação do art. 226 do Código de Processo Penal e firmou, entre outras, a seguinte tese:"
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema
.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
,
tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia
"(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025). (...) Contudo,
o procedimento adotado no inquérito policial ocorreu sem observância do art. 226 do CPP
,
uma vez que o auto de reconhecimento de pessoa registra expressamente que não foi possível dar cumprimento ao inciso II do art. 226 do CPP
.
Especifica ainda que
,
por meio de fotos
,
o acusado foi identificado individualmente pela vítima
. (...) Em 2026, mais de 10 anos depois do recebimento da inicial,
o Estado pretende dar continuidade à persecução penal, com base unicamente em ato viciado de reconhecimento fotográfico
,
o que contaminará as provas subsequentes
. Portanto, no caso, o ato viciado de reconhecimento não pode servir de base indiciária para o recebimento da denúncia, motivo pelo qual fica acolhida a pretensão de trancamento da ação penal. (...)” (STJ - AgRg no HC: 00000000000001054686 RJ 2025/0460770-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2026). Grifei.

Dessa forma, reconhece-se a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desfavor de Marcos Alberto Carvalho dos Santos e Heider Nonato Barros de Almeida, declarando sua imprestabilidade como elemento isolado de convicção apto a embasar decreto condenatório.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

Superada a preliminar, com o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico (principal elemento utilizado para imputar autoria aos recorrentes), passa-se à análise do conjunto probatório remanescente.

E, nesse aspecto,
a absolvição é medida impositiva
.

Para melhor demonstrar a fragilidade da tese acusatória e a insuficiência do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, passa-se à análise individualizada dos pontos suscitados pela defesa.

02.

VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS
.

Reconhecida a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, remanesce a análise acerca da existência, ou não, de provas judicializadas capazes de sustentar a condenação.

A resposta é negativa
.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal,
o magistrado não pode fundamentar sua decisão condenatória exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a investigação policial
, exigindo-se prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível a prolação de decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, especialmente quando a vítima e as testemunhas deixam de confirmar, em juízo, o reconhecimento do acusado, inexistindo provas judiciais autônomas aptas a corroborar a imputação.

Nesse sentindo:

“(...)
A ausência de reconhecimento do réu em juízo
,
pela vítima e pela testemunha, evidencia a nulidade da condenação
,
pois
,
a teor do disposto no art. 155 do CPP
,
é vedado proferir sentença condenatória exclusivamente com base em elementos informativos
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2619399 SP 2024/0146248-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024). Grifei.

“(...) Como é cediço,
a teor do art.
155
do
Código de Processo Penal
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa
,
ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis
. (...)” (STJ - AREsp: 2514795, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/12/2024). Grifei.

No caso em exame, o policial Samuel Gonçalves Barros, único agente ouvido em juízo (ID: 19576210), afirmou não ter participado da prisão dos assaltantes,
acrescentando recordar-se apenas vagamente dos fatos
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, consolidou entendimento de que o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal constitui prova inválida, especialmente quando desacompanhado de elementos probatórios autônomos e independentes aptos a corroborar a autoria delitiva. Colhe-se:

“(...)
O reconhecimento fotográfico foi realizado de forma irregular, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP
. (...)
A única prova de autoria foi o reconhecimento fotográfico
,
sem outros elementos probatórios independentes
. (...) A jurisprudência do STJ e do STF considera inválido o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP. (...)” (STJ - AgRg no HC: 774231 MG 2022/0309268-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Grifei.

Assim, inexistem elementos autônomos produzidos em juízo capazes de vincular,
de maneira segura e inequívoca, os apelantes à prática delitiva narrada na denúncia
.

03.

CONFIGURAÇÃO DO FENÔMENO DAS “FALSAS MEMÓRIAS
”
.

Outro aspecto relevante refere-se ao evidente risco de contaminação da memória das vítimas.

Conforme se extrai dos autos, os ofendidos foram expostos, pouco tempo após o evento traumático,
à fotografia de indivíduos já previamente identificados pela mídia como suspeitos de crimes
, circunstância apta a comprometer a espontaneidade e autenticidade da memória declarada posteriormente.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal (especialmente mediante a técnica
show up
, consistente na exibição isolada do suspeito ou de sua fotografia) constitui ato probatório viciado,
apto a contaminar a memória da vítima e inviabilizar a posterior convalidação do reconhecimento pessoal em juízo
,
sendo inadmissível sua utilização
, isoladamente, como fundamento para condenação ou mesmo como indício mínimo de autoria, salvo quando corroborado por provas autônomas e independentes. Veja-se:

“(...) Posteriores discussões no HC n. 712.781/RJ levaram
os Ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima
,
inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo
. (...) No caso,
o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show up - que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia
-,
deixando-se de seguir minimamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2049626 RS 2023/0023786-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024). Grifei.

“(...) Posteriores discussões levaram
os Ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima
,
inviabilizando sua convalidação pelo posterior reconhecimento pessoal em juízo
. Nesse sentido, a Terceira Seção desta Corte, em precedente qualificado no Tema n. 1.258 dos repetitivos,
definiu os requisitos para a legalidade da diligência de reconhecimento pessoal
, fixando as seguintes teses: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART.
226
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO. (...) “(STJ - AREsp: 00000000000003051827, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/11/2025, Data de Publicação: DJEN 04/11/2025). Grifei.

A exposição a imagem jornalística sugestiva, em contexto de elevada carga emocional decorrente do roubo sofrido,
configura hipótese clássica de formação de falsas memórias
, tornando impossível aferir se o posterior reconhecimento judicial decorreu da efetiva recordação do fato criminoso ou da indevida indução psicológica produzida pela fotografia exibida na fase inquisitorial.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a mera confirmação, em juízo, de reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado irregularmente na fase inquisitorial não é suficiente para convalidar o ato viciado, sobretudo em razão do denominado “viés de confirmação”, pelo qual a memória da vítima ou testemunha tende a reproduzir o reconhecimento anteriormente realizado, razão pela qual se revela inadmissível a condenação fundada exclusivamente em reconhecimento irregular desacompanhado de provas autônomas e independentes de autoria.

Nesse sentindo:

“(...)
A confirmação, em juízo
,
dos reconhecimentos fotográficos e pessoal extrajudiciais
,
por si só
,
não torna os atos seguros e isentos de erros involuntários
,
pois 'uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito
,
há tendência
,
por um viés de confirmação
,
a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros
,
pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto
.' (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022; grifou-se)."(REsp n . 2.029.730/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). (...)
É nula a sentença condenatória baseada em um único elemento de prova - reconhecimento viciado realizado na fase policial
-
,
diante da total inexistência de outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 780534 RJ 2022/0342353-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023). Grifei.

“(...)
A confirmação, em juízo
,
dos reconhecimentos fotográficos e pessoal extrajudiciais
,
por si só
,
não torna os atos seguros e isentos de erros involuntários
,
pois 'uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito
,
há tendência
,
por um viés de confirmação
,
a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros
,
pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto
' (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022)" (
REsp n. 2.029.730/SC
, relatora Ministra Nome, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). (...) “(STJ - REsp: 00000000000002083941, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 09/04/2025). Grifei.

Dessa forma, inexistindo elementos probatórios independentes do reconhecimento viciado, revela-se inviável a condenação.

04.

QUESTIONAMENTOS NÃO RESPONDIDOS PELA PRÓPRIA ACUSAÇÃO
.

Consta dos autos manifestação da própria 16ª Promotoria de Justiça de Belém, datada de 02/02/2012, na qual o órgão ministerial questionou expressamente:

“...
Explique como ligaram os assaltantes do Sindicato aos indivíduos que haviam sido presos e fotografados pelo jornal em 30.08.2011
...”.

Todavia, tal lacuna investigativa jamais foi satisfatoriamente esclarecida ao longo da persecução penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reconhecimento fotográfico ou pessoal, diante de sua reconhecida fragilidade epistêmica, não constitui meio de prova suficiente, por si só, para sustentar decreto condenatório, exigindo-se a estrita observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e a existência de elementos probatórios autônomos e independentes produzidos sob contraditório judicial; ademais, considera-se nulo o reconhecimento realizado pela técnica
show-up
, consistente na exibição isolada do suspeito ou de sua fotografia à vítima ou testemunha. Colhe-se:

“(...)
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial
,
assim que possível
. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial,
sem a observância
(
parcial ou total
)
dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual
,
o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação
,
como regra objetiva e de critério de prova
,
sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório
,
produzido na fase judicial
. (...)
É nulo o reconhecimento pessoal efetuado pela técnica conhecida como show-up
, conduta que consiste em exibir apenas o suspeito, ou sua fotografia,
e solicitar que a vítima ou testemunha diga se identifica o autor do crime
,
o que contraria a dicção do art. 226 do Código de Processo Penal e a jurisprudência desta Corte de Justiça consolidada no HC n. 598.886/SC
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020.Precedentes: HC n. 822 .286/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023; AgRg no AREsp n. 1.852.475/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023; HC n . 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022; HC 918.793/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 06/06/2024; AgRg no AREsp 2.594.573/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 03/06/2024; AgRg no AREsp 2.464.192/DF, Rela. Mina. DANIELA TEIXEIRA, DJe de 29/04/2024; HC 770.348/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 14/09/2022. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1989537 RS 2022/0067024-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024). Grifei.

“(...)
A atual interpretação de ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 226 do Código de Processo Penal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico
,
ante sua inerente fragilidade epistêmica
,
não constitui meio de prova suficiente
,
per se
,
para a formação do juízo condenatório
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2601793 SP 2024/0111618-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

A ausência de demonstração objetiva acerca da origem do vínculo estabelecido entre os apelantes e o crime reforça ainda mais a fragilidade da imputação e compromete a confiabilidade da investigação.

05.

AUSÊNCIA DE PROVAS MATERIAIS CORROBORATIVAS
.

Também não há nos autos qualquer elemento material independente capaz de corroborar a autoria atribuída aos recorrentes.

Não houve apreensão da
res furtiva
, correspondente à quantia de R$ 13.000,00, em posse dos apelantes, tampouco apreensão da arma utilizada no crime diretamente vinculada a Marcos Alberto Carvalho dos Santos e Heider Nonato Barros de Almeida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a fragilidade do acervo probatório quando a condenação se apoia exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, desacompanhado de apreensão da
res furtiva
ou de outros elementos autônomos de corroboração, sobretudo quando a narrativa da vítima revela inconsistências ou dúvidas relevantes acerca da dinâmica dos fatos. Colhe-se:

“(...)
Se nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em poder do réu e a sentença ancorou a materialidade do delito apenas nos autos de reconhecimento fotográfico e pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e na palavra da vítima
,
cuja narrativa demonstra incongruência/dúvida sobre o desenrolar dos fatos
,
é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu
,
sendo de rigor sua absolvição
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1989537 RS 2022/0067024-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024). Grifei.

“(...)
Se nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em poder do réu e a sentença ancorou a materialidade do delito apenas nos autos de reconhecimento fotográfico e pessoal realizado em desconformidade com o art.
226
do
CPP
e na palavra da vítima
,
cuja narrativa demonstra incongruência/dúvida sobre o desenrolar dos fatos
,
é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu
,
sendo de rigor sua absolvição
. (...) (
AgRg no REsp n. 1.989.537/RS
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.). (...)” (STJ - REsp: 00000000000002083941, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 09/04/2025). Grifei.

Igualmente inexistem confissão, colaboração premiada ou qualquer outro elemento probatório autônomo que confirme a participação dos recorrentes no delito.

06.

ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA (ID: 40590480)
.

A inconsistência da persecução penal torna-se ainda mais evidente quando se observa que o corréu Robinson Adamor Andrade do Nascimento foi absolvido por sentença de mérito constante do ID: 40590480.

Naquela oportunidade,
reconheceu-se precisamente a precariedade das provas inquisitoriais
e a
ausência de confirmação judicial dos elementos produzidos na investigação
.

Inclusive,
o próprio Ministério Público manifestou-se favoravelmente à absolvição do corréu
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades legais compromete a validade da prova de autoria, impondo, quando ausentes outros elementos autônomos e independentes de corroboração, a absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, admitindo-se, ainda, a extensão dos efeitos da decisão ao corréu, na forma do art. 580 do CPP.

“(...) Habeas corpus concedido.
Reconhecimento da nulidade ocorrida em relação ao reconhecimento pessoal
.
Absolvição do paciente
(
art. 386, VII - CPP
),
com efeitos extensivos ao corréu
(
art. 580 - CPP
).
Expedição de alvará de soltura
,
se por outro motivo não estiverem presos
. (...) “ (STJ - HC: 682986 SP 2021/0236054-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022). Grifei.

Assim,
por imperativo de coerência lógica
,
isonomia e segurança jurídica
,
não se mostra admissível que a mesma matriz probatória considerada insuficiente para um dos acusados seja utilizada para sustentar a condenação dos ora apelantes
.

CONCLUSÃO
.

Diante desse contexto
, constata-se verdadeiro colapso da pretensão acusatória
.

A
condenação não pode subsistir com base em reconhecimento fotográfico nulo
, realizado de forma sugestiva e
desacompanhado de elementos autônomos de corroboração produzidos sob o crivo do contraditório judicial
.

O processo penal democrático não admite condenações fundadas em conjecturas, presunções ou meras probabilidades, exigindo prova robusta e segura acerca da autoria delitiva.

Persistindo dúvida razoável e objetiva acerca da participação dos apelantes nos fatos narrados na denúncia, impõe-se a incidência do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição de Marcos Alberto Carvalho dos Santos e Heider Nonato Barros de Almeida, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação.
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, e, no
MÉRITO
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau (ID: 19576241) e
ABSOLVER
os réus
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA
e
MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS
das imputações que lhes foram feitas na denúncia, com fundamento expresso no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(não existir prova suficiente para a condenação).

Expeçam-se imediatamente os competentes Alvarás de Soltura em favor dos apelantes (com a devida comunicação ao Presídio Federal do Mato Grosso e congêneres, conforme históricos de transferência, ex: ID:51042834), salvo se por outro motivo estiverem legalmente segregados. Procedam-se aos devidos recolhimentos de mandados e baixas no sistema BNMP, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026